Tribunal: TJMT
Processo: 0004882-19.2011.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004882-19.2011.8.11.0040

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (EMBARGADO), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), ELZA MARIA MESADRI - CPF: 669.805.509-34 (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), JULIANA MESADRI (EMBARGANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ELZA MARIA MESADRI - CPF: 669.805.509-34 (EMBARGADO), JULIANA MESADRI (EMBARGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (EMBARGANTE), VILSON BAROZZI - CPF: 605.322.119-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MESADRI - CPF: 066.315.739-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULINEI MESADRI - CPF: 049.193.579-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 621 DO STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO

É vedada a compensação ou a repetição de alimentos em caso de sentença que exonera ou reduz o valor correspondente. Súmula 621 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Viação Nova Integração Ltda
, contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação aviados na ação indenizatória em epígrafe.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ou erro material por deixar de determinar a compensação dos alimentos provisionais que excederam o montante fixado na sentença. Defende que o abatimento deve incidir sobre as prestações vincendas de mesma natureza.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos da Súmula n.o 621 do STJ, é vedada a compensação ou a repetição de alimentos em caso de sentença que exonera ou reduz o valor correspondente:

“Súmula 621: Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”

Logo, a pretensão recursal, que consiste em compensação de alimentos em virtude de sentença que reduziu o valor fixado a título provisório, é desprovida de respaldo jurídico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023